Tribunal: TJMT
Processo: 1029437-88.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029437-88.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR TORALES TRINDADE - CPF: 531.842.201-25 (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DÉBITO QUITADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pretende o Apelante a reforma da sentença que o condenou o Estado de Mato Grosso em danos morais pela inscrição do nome do Apelado na dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 Saber se a
inscrição do nome do Autor em dívida ativa, mesmo tendo sido quitado o débito, configura dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.1 Conforme
jurisprudência pátria, a inscrição indevida do nome do contribuinte em dívida ativa gera dano moral presumido ou
in re ipsa
.

3.2 Desnecessário, portanto, haver a comprovação de dano moral.

3.3 Configuração da responsabilidade civil objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1
Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento: A
inscrição indevida do nome do contribuinte em dívida ativa gera dano moral presumido ou
in re ipsa
. Desnecessário, portanto, haver a comprovação de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: art. 37, §6o da CF.

Jurisprudência relevante citada:
(
TJ/MT - N.U 1043886-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Reparação por Danos Morais no 1029437-88.2020.811.0001, julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da inscrição indevida do nome do Autor em dívida ativa, mesmo após a quitação do débito fiscal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a ausência de dano moral indenizável, por entender que não houve exteriorização do dano e que o fato narrado configuraria mero aborrecimento.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a inscrição do nome do Apelado em dívida ativa do Estado após quitação do débito enseja danos morais.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante do exposto requer:

1 – Sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita;

2 – Considerando a relevância dos fundamentos e o receio de ineficácia do provimento final, SEJA LIMINARMENTE CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA visando assegurar a viabilidade da realização do direito, determinando aos requeridos que declarem a inexistência do débito aqui discutido, ANULANDO-SE A CDA No 2020392922, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, para o caso de descumprimento da ordem judicial;

3 – A citação dos requeridos no endereço acima reclinado para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia;

4 – Seja a presente ação JULGADA PROCEDENTE, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes demandantes, confirmando, por conseguinte, os efeitos da tutela liminar, bem como a condenação do requerido ao pagamento de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais) à título de danos morais em benefício da vítima, ora requerente;

5 – Por fim, a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sob o valor da causa, devidamente atualizada, conforme o artigo 85 do CPC.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial prova documental sem prejuízo de outra que se fizer necessária durante a instrução processual.

Dá-se à causa o valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).

Nestes Termos,

Pede deferimento.

A sentença foi proferida no dia 02/10/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

EX POSTIS,
homologo o reconhecimento do pedido autoral,
nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com resolução do mérito.

JULGO PROCEDENTE o pedido de dano moral,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021).

Deixo de condenar o requerido ao ressarcimento das custas processuais haja vista que o requerente é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais da parte
ex adversa
que fixo em 10% do proveito econômico, cujo valor deverá ser pago pela metade, nos termos do art. 85, § 3o, I, c/c § 4o, do art. 90, ambos do NCPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

III - CONCLUSÃO

Roga-se, portanto, a reforma da decisão no que toca à condenação em dano moral.

É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a inscrição ou manutenção indevida do nome do contribuinte em dívida ativa do Estado configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano moral presumido, independentemente de prova de prejuízo concreto.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido autoral, declarou a inexistência de relação jurídica tributária relativa ao IPVA de veículo transferido a terceiro e condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade pela inclusão indevida do nome do autor em dívida ativa, mesmo após a devida comunicação de transferência do veículo ao órgão de trânsito competente. III. Razões de decidir: 3. Restou demonstrado que a transferência do veículo foi comunicada regularmente ao DETRAN/MT, configurando falha na prestação do serviço público ao inscrever o nome do autor na dívida ativa. 4.
A falha na prestação do serviço consistente no protesto indevido de certidão de dívida ativa dispensa a prova do dano moral, por se cuidar de dano in re ipsa
. 5. (...) IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A inscrição indevida em dívida ativa por falha na prestação do serviço público configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral, sendo suficiente a demonstração do ato irregular, do dano e do nexo causal para a responsabilidade objetiva da Administração Pública.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o; CPC, arts. 85, §11, e 487, I e III, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.12.2008, DJe de 17.12.2008; TJMT, apelação cível n. 1011166-96.2018.8.11.0002, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024, DJe de 26.9.2024; TJMT, apelação cível n. 1001412-36.2018.8.11.0001, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.4.2023, DJe de 14.4.2023. (TJ/MT - N.U 1043886-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025) (NEGRITEI)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO. 1 - Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica. 2 - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (TJ/MT - N.U 0001654-45.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DÉBITOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO – PROPRIEDADE DE TERCEIRO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DANO MORAL IN RE IPSA ­– QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO. Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB, o que vale dizer que na ação de reparação de dano, ajuizada em face dele, basta o autor comprovar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto. Configurado a inscrição indevida do débito, em dívida ativa, em nome do autor, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacificado, no sentido de que o dano moral na hipótese é in re ipsa, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Deve ser mantido o valor da indenização, a título de dano moral, quando se verificar que foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ/MT - N.U 1037116-42.2020.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - IPTU - MODIFICAÇÃO NOS DADOS DA INSCRIÇÃO DOS IMÓVEIS - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL - AUSÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS A SER REALIZADA COM OBSERVÂNCIA DO ÊXITO DE CADA PARTE. A inscrição indevida do nome do contribuinte em dívida ativa ocasiona a condenação do ente público no dever de indenizar, sendo presumidos os danos morais sofridos. A Lei Municipal n. 5.546/1978 estabelece a obrigação acessória de o proprietário do imóvel comunicar, por escrito, a ocorrência de atos que venham a modificar os dados da inscrição do bem. Na hipótese, a apelante não demonstrou que comunicou o fisco acerca da alteração cadastral dos imóveis objetos da tributação, de forma que a atuação do ente público se deu no exercício regular de um direito, não havendo que se cogitar de ato ilícito indenizável. Configurada a ocorrência de sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional entre os litigantes dos honorários advocatícios, observado o grau de êxito de cada parte, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.24.405470-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024)

No caso dos autos, restou comprovado que o nome do Autor, ora Apelado, foi indevidamente inscrito em dívida ativa pelo Estado de Mato Grosso, mesmo após a quitação do débito, conforme se pode observar nos documentos anexados nos Id’s 258559761 e 258559764.

Tanto é verdade que o débito foi cancelado pelo próprio Estado de Mato Grosso, conforme destacado na sentença recorrida.

Dessa forma, sendo a inscrição indevida configura dano moral presumido ou
in re ipsa
, conforme entendimento jurisprudencial dominante, não havendo que se falar em ausência de dano ou em mero aborrecimento.

Por consequência, resta o dever de indenizar, na forma objetiva, de acordo com o art. 37, §6o, da Carta Magna.

Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 4.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025